Tribunal: TJSP
Processo: 1030638-03.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de exame - Procedência decretada - Reconhecimento do dever da ré de dar cobertura integral ao procedimento indicado à autora - Recurso especial interposto pela ré - Devolução do reclamo pela E. Presidência de Direito Privado desta Corte para eventual juízo de retratação - Art. 1.030, II, do CPC em vigor - Descabimento - Não aplicação da tese anotada pela

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de exame - Procedência decretada - Reconhecimento do dever da ré de dar cobertura integral ao procedimento indicado à autora - Recurso especial interposto pela ré - Devolução do reclamo pela E. Presidência de Direito Privado desta Corte para eventual juízo de retratação - Art. 1.030, II, do CPC em vigor - Descabimento - Não aplicação da tese anotada pela Douta Presidência tendo em vista se tratar de negativa de cobertura de exame e não de medicamento não registrado pela ANVISA - Entendimento de que a operadora do plano não pode interferir na indicação feita pelo médico, independente de constar ou não no rol de procedimentos da ANS - Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030638-03.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMINT
SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é apelada HELENICE NUNES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030638-03.2017.8.26.0002 -Voto no 27.661
2
Apelação Cível no 1030638-03.2017.8.26.0002
Comarca de São Paulo
Apelante: Omint Serviços de Saúde Ltda.
Apelada: Helenice Nunes da Costa
Voto no 27.661
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura
de
exame
-
Procedência
decretada
-
Reconhecimento do dever da ré de dar
cobertura integral ao procedimento indicado à
autora - Recurso especial interposto pela ré -
Devolução do reclamo pela E. Presidência de
Direito Privado desta Corte para eventual juízo
de retratação - Art. 1.030, II, do CPC em vigor
- Descabimento - Não aplicação da tese
anotada pela Douta Presidência tendo em vista
se tratar de negativa de cobertura de exame e
não de medicamento não registrado pela
ANVISA - Entendimento de que a operadora
do plano não pode interferir na indicação feita
pelo médico, independente de constar ou não
no rol de procedimentos da ANS - Decisão
mantida.
1. Ao relatório constante do Acórdão de
fls. 228/235, acrescento que a decisão colegiada recorrida
condenou a ré a dar cobertura integral ao procedimento indicado à
autora (exame 'oncotype DX'), fixando a verba honorária em mais
5% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00 - fl. 9).
Interpôs
a
ré
Recurso
Especial
apontando violação ao entendimento emanado do C. Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento dessa matéria (fls.
245/253).
Por decisão de fls. 265/266, a Douta
Presidência de Direito Privado desta Corte, examinando o reclamo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030638-03.2017.8.26.0002 -Voto no 27.661
3
interposto, determinou o encaminhamento dos autos a este Relator
para que “o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do
artigo 1030, inciso II, do atual Código de Processo Civil”) .
2.
Segundo
a
decisão
da
Douta
Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal, o acórdão
desta Câmara, objeto do reclamo especial, deve ser reexaminado à
luz da decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos
Recursos Especiais 1712163/SP e 1726563/SP, ambos da Relatoria
do ilustre Ministro Moura Ribeiro, publicados no DJ em 26/11/18,
que exarou, no regime de recursos repetitivos, tese a respeito dos
temas relativos a não obrigação das operadoras de plano de saúde
de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.
Anoto, em primeiro lugar, que o tema
levantado pela Douta Presidência não se aplica ao caso uma vez
não se tratar de negativa de cobertura de medicamento se, registro
na ANVISA, mas sim de procedimento (exame 'oncotype DX'),
questão que ainda não foi analisada de forma repetitiva pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, consoante já anotado no
V. Acórdão proferido, contra o qual se insurge a operadora ré, não
obstante suas alegações de que o tratamento indicado está
expressamente excluído do rol de cobertura da ANS, no contrato
celebrado não há qualquer cláusula contratual de exclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030638-03.2017.8.26.0002 -Voto no 27.661
4
cobertura para a doença que atingiu a autora. E, sendo inegável a
submissão do ajuste às normas do Código de Defesa do
Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de
forma mais benéfica ao consumidor.
Sendo assim, como já mencionado no
Acórdão anteriormente proferido, a exclusão defendida pela ré
implica limitação da terapêutica prescrita como meio adequado e
forçoso à recuperação da higidez física do contratante, negando
com isso o próprio objetivo do contrato que não veda tratamento a
esse tipo de mal.
3. Ante o exposto, meu voto, em sede
de retratação, mantém o V. Acórdão em reexame, adotado todos
os demais fundamentos lá já inseridos.
Galdino Toledo Júnior
Relator